Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728950-71.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF APELADO: CONCEICAO BATISTA ENRICH RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO FACULTO à apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, acompanhado da respectiva guia de recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção, tendo em vista que o pagamento de referida taxa judiciária não foi comprovado com a interposição do recurso. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora